Tribunal: TJDFT
Processo: 0000458-27.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO.

1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Na segunda fase da dosimetria da pena, acresce-se à pena-base para cada agravante a fração de 1/6.

3. Conforme o artigo 66, III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução decidir sobre eventual detração penal.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.